Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA PATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. ARTIGO 2o DO DECRETO 37.669/16. ALARGAMENTO DE INTERPRETAÇÃO. DEPENDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Henrique Alves da Fonseca contra a r. decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da Ação Ordinária n. 0769824-82.2023.8.07.0016, proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na prorrogação de licença paternidade, por mais 23 dias.

2. Em suas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que é professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que, com base no Decreto 37.669/16, requereu a prorrogação de sua licença paternidade (concedida de 5 dias) para mais 23 dias, o que foi indeferido pela Administração, com base em parecer do TCDF que não estende o benefício previsto aos servidores regidos pela LC840/11 para os temporários. Ao final, pretende a reforma da decisão, para determinar ao Ente Distrital que conceda a fruição da prorrogação da Licença Paternidade, bem como se abstenha de realizar qualquer desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54296033). Foram ofertadas contrarrazões (ID 54361937).

4. No que concerne à moldura fática, é de se pontuar que: i) o nascimento do filho ocorreu no dia 15/10/2023, sendo que a licença foi deferida até 19/10/2023; ii) A prorrogação desejada (a partir do dia 20/10/2023, por mais 23 dias) teve sua data final em 11/11/2023, sendo ajuizada a ação, apenas, em 01/12/2023; iii) o pedido de prorrogação da licença foi indeferido administrativamente, por ausência de previsão da prorrogação pleiteada para os contratados temporários, sendo um benefício dos servidores efetivos.

5. O Decreto 37.669/16, em seu artigo 2o, assim dispõe sobre a prorrogação da licença paternidade: “Art. 2o A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias. Parágrafo único. A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 150 da Lei Complementar no 840/2011.”

6. Referente à probabilidade do direito, é de se pontuar que o alargamento da interpretação do artigo depende de juízo aprofundado do juízo de origem. Ademais, para esse desiderato, com o ajuizamento da ação somente após o esgotamento do prazo de prorrogação pretendido, não há interesse do deferimento da tutela de urgência.

7. Por fim, sem se fazer um juízo de valor acerca da necessidade de o Distrito Federal se abster de lançar faltas injustificados/descontos indevidos para fins de demonstração do perigo de dano, há que se aguardar a dilação probatória pois depende do sucesso do alargamento da interpretação para que se analise a extensão dos efeitos funcionais e patrimoniais.

8. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem a probabilidade do direito e o perigo de dano para fins de concessão da tutela de urgência, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Além do que, a medida requerida, caso deferida, não teria como ser revertida.

9. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.

10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.